Tribunal: CARF
Processo: 10480.720055/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. NÃO INCIDÊNCIA. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA PREPONDERÂNCIA DOS SERVIÇOS. LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Nos casos em que a atividade empresarial se constitui em uma obrigação de fazer, personalizada, para uso próprio do encomendante, o que prepondera é o serviço e não a indústria, e, como tal, está realizada a hipótese de incidência do ISS, que grava os serviços, e não há lugar para estar concomitantemente gravada pela incidência do IPI pelo fato de ter havido transformação, pois que esta, no caso, é da essência (atividade-meio) do próprio serviço (atividade-fim).

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720055/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.233 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
INTERNACIONAL GRÁFICA E EDITORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for
objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. NÃO INCIDÊNCIA. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA
PREPONDERÂNCIA
DOS
SERVIÇOS.
LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO.
Nos casos em que a atividade empresarial se constitui em uma obrigação de
fazer, personalizada, para uso próprio do encomendante, o que prepondera é o
serviço e não a indústria, e, como tal, está realizada a hipótese de incidência do
ISS, que grava os serviços, e não há lugar para estar concomitantemente
gravada pela incidência do IPI pelo fato de ter havido “transformação”, pois
que esta, no caso, é da essência (atividade-meio) do próprio serviço (atividade-
fim).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer de parte
da alegações arguidas pela Recorrente e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso
voluntário apenas para afastar as saídas de serviços de composição gráfica do campo da
incidência do IPI, eis que sujeitos exclusivamente ao ISS.
(documento assinado digitalmente)
Fábio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720055/2007-12
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720055/2007-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, João José Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Resolução 3302-001.711:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) n 2 12085.01973.180504.1.1.01- 7858 (fls.
1 a 30), relativo a saldo credor acumulado de Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), apurado no 1 2 trimestre de 2004, no valor de R$ 100.502,98. Vinculada a esse
crédito encontra-se a Declaração de Compensação (DCOMP) no
07256.24497.290305.1.7.01-0067 (fls. 31 a 34), na qual foi utilizado R$ 43.678,27 do
referido saldo credor de
2. De acordo com o Termo de Informação Fiscal (fls. 80 a 96), a fiscalização realizou a
reconstituição da escrita fiscal da contribuinte, conforme planilha is fls. 71 e 72, em
virtude de cronologia incorreta na escrituração fiscal, créditos indevidos e falta de
destaque do IPI, concluindo-se que no período objeto deste processo a contribuinte
apenas dispunha de saldo credor acumulado no valor de R$ 37.312,14.
3. Os créditos glosados se referem a aquisições de "blanqueta" e "limpador de rolos",
em vista destes não se enquadrarem no conceito de matéria prima (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME), não integrando o novo produto em
fabricação, nem se desgastando em contato direto com este. Referidas glosas
encontram-se detalhadas na "Planilha de Créditos Glosados" (fl. 70).
4. Identificou-se falta de destaque do IPI em diversas notas fiscais de saída, embora
constassem classificações fiscais sujeitas a aliquotas positivas. A fim de esclarecer
tal falha, a contribuinte foi intimada a apresentar justificativas. Em reposta, alegou-se
erro de classificação, apresentando a tabela abaixo, acompanhada de amostras dos
produtos (as amostras encontram-se acostadas ao Processo n2 19647.001895/2007-
18, referente ao auto de infração por falta de destaque do IPI).
(...)
4.1 Após análise individual dos referidos produtos, com base nas regras de
classificação fiscal vigente, a fiscalização classificou os produtos na Tabela de
Incidência do IPI (TIPI) da seguinte forma:
Produto: Rótulo
Assiste razão à contribuinte. Todavia, a reclassificação não traz qualquer
repercussão em termos de crédito tributário, haja vista que permanece com
aliquota zero.
Produto: Imagem Adesiva
Classificação Fiscal: 3919.90.00, com aliquota de 15%.
Produto: Notas Fiscais
Classificação Fiscal: 4820.90.00, com aliquota de 15%. Além das notas fiscais,
incluem-se nessa posição, no código 4820.10.00, blocos de notas de qualquer
natureza, blocos de encomendas, blocos de recibos, blocos de papel de cartas, blocos
de apontamentos, etc, os quais foram identificados nos dados fornecidos em meio
magnético, cuja aliquota do IPI é de 15% para o período.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720055/2007-12

Produto: Pastas Personal
Classificação Fiscal: 4820.90.00, com aliquota de 15%. Ressalte-se que a
classificação sugerida pela contribuinte inexiste na TIPI.
Produto: Envelope
Classificação Fiscal: 4817.10.00, com aliquota de 5%.
Está correta a reclassificação efetuada pelo contribuinte no código 4817.10.00. Porém,
inexiste aliquota zero para o período analisado, visto que o Decreto n2 4.396, de 2002,
com vigência a partir de 12 de outubro de 2002, alterou a aliquota para 5% (até então
era de 15%).
Produto: Mala Direta
Assiste razão i contribuinte na reclassificação e na atribuição de aliquota zero.
4.2 Determinadas as classificações fiscais, efetuou-se a apuração do IPI do respectivo
período a partir de dados obtidos em meio magnético, cujos cálculos se encontram
demonstrados na "Planilha Demonstrativa de Apuração do IPI" (fls. 54 a 69).
5. Em despacho decisório (fl. 103), que aprova o Termo de Informação Fiscal (fls. 80 a
96), a Delegacia da Receita Federal de origem determinou:
• deferimento em parte do Pedido de Ressarcimento de 1PI referente ao 12 rimestre de
2004 e o reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 37.312,14;
•
homologação das compensações dos débitos da DCOMP no
07256.24497.290305.1.7.01-0067 até o montante do credito de ressarcimento de IPI
relativo ao 1 2 trimestre de 2004 no valor de R$ 37.312,14, não homologando os saldos
remanescentes conforme listagem de fl. 98.
6. Devidamente cientificada em 31 de março de 2009, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade (fls. 107 a 127), em 27 de abril de 2009, contendo
sinteticamente as alegações a seguir.
7. Questiona as glosas de créditos referentes is aquisições de "blanqueta" e "limpador
de rolos", em vista de que seriam itens consumidos no processo industrial, se
enquadrando no art. 164, inciso I, do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (RIPI/2002).
7.1 Argumenta que a "blanqueta", conforme informado pela contribuinte e transcrito no
Termo de Informação Fiscal, é um item consumivel imprescindível para uma
impressora off-set, responsável pela transferência da tinta ao produto gráfico, razão
pela qual não haveria como negar séu desgaste em contato com o produto.
7.2 Outrossim, também não há razão para indeferir o crédito estribado na aquisição de
"limpador de rolos", posto que, como informou a interessada e consta do Termo de
Informação Fiscal, a limpeza efetuada por este produto químico ocorre durante o
processo de impressão, para a retirada do excesso de tinta que se acumula na rolaria das
impressoras off-set.
7.3 Destaca que o fato de os produtos serem consumidos lentamente no processo de
industrialização não se presta para descaracterizá-los como produtos intermediários.
8. Alega que hi de prevalecer a classificação fiscal apontada pela manifestante por
intermédio de uma tabela, a qual redundou na adoção da aliquota zero para os
produtos imagem adesiva, notas fiscais, pastas personalizadas e envelope.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720055/2007-12

8.1 Nesse sentido, argumenta que as notas fiscais e blocos estão enquadrados na
posição 4820.40.00, pois não há outra opção senão classificá-los como
"formulários contínuos” com dizeres impressos".
8.2 As pastas personalizadas possuíam classificação 4920.10.00 (subposição
atualmente inexistente), com aliquota zero.
8.3 Já os envelopes impressos pela contribuinte, por possuírem "dizeres
impressos", isto 6, por serem timbrados, enquadrar-se-iam na subposição
4817.10.00, com aliquota zero para a época e não de 5% como indicado pela
fiscalização.
84 Sustenta que o exame da classificação fiscal dos produtos em discussão
demanda a produção de prova pericial, razão pela qual formula quesitos a serem
submetidos perícia, conforme descrito is fl. 113 e 114, e apresenta a Sra. Sandra
Gláucia Teixeira Bonifácio, CPF n2 004.987.345-87, gerente administrativo,
como sua assistente na prova pericial requerida.
9. Defende a não incidência do IPI sobre a produção gráfica, submetida
exclusivamente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Por outro lado,
menciona que, conforme a regra de não cumulatividade do IPI, a não tributação
na operação de saída não obsta o crédito de IPI referente à entrada.
9.1 A industrialização desenvolvida, ou seja, serviço gráfico sob encomenda, em
conformidade com a lista de serviços anexa tanto ao Decreto-Lei n2 406, de 1968,
como b. Lei Complementar n2 116, 2003, está arrolada como hipótese de incidência
do ISS. Relaciona as atividades constantes da referida lista, quais sejam: composição
gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia.
9.2 Sustenta que, uma vez se encontrando o serviço na aduzida lista, afastada está a •
incidência de qualquer outro imposto, inclusive do IPI, conforme art. 82, § 1 2, do
Decreto-Lei no 406, de 1968. Entendimento este sedimentado nas súmulas n2 156
do Superior Tribunal de Justiça e no 143 do Tribunal Federal de Recursos.
10. Colaciona doutrina e jurisprudências judicial e administrativa para embasar sua
tese.
11. Por fim, pede a parcial reforma do despacho decisório, para o fim de conferir em
sua plenitude o crédito originalmente postulado.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Constando dos autos todos os
elementos de convicção necessários adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - RI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. PRODUTO GRÁFICO INDUSTRIALIZADO. INCIDÊNCIA. Uma vez
caracterizada a operação de industrialização nos termos da legislação de regência,
incide IPI sobre o produto industrializado gráfico. Para esse fim, é irrelevante o fato
de o serviço gráfico prestado pelo contribuinte estar catalogado na lista anexa 6. Lei
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720055/2007-12

Complementar n 2 116, de 31 de julho de 2003, e sujeito 6. incidência do ISS, não
havendo qualquer óbice legal nesse aspecto.
BLANQUETA E LIMPADOR DE ROLOS. DIREITO CREDITÓRIO.
INEXISTÊNCIA. Os itens blanqueta e limpador de rolos, utilizados em impressora
off-set no âmbito da produção industrial gráfica, não se configuram como matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem conforme conceitos da
legislação do 1PI. Portanto, não geram direito a crédito do imposto.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
TIPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Com suporte nas Regras Gerais para
Interpretação e nas Regras Gerais Complementares, dentre os produtos
industrializados pela contribuinte, "notas fiscais" classificam-se no código
4820.90.00, "blocos", no código 4820.10.00, "pastas personalizadas", no código
4820.90.00, "envelopes", no código 4817.10.00 e "imagem adesiva", no código
3919.90 00.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, alegando: (i) da existência de direito creditório diante da escorreita classificação
fiscal na TIPI; e (ii) da irrelevância da reclassificação fiscal diante da não incidência da IPI na
operação da saída.
Nos termos da referida resolução, o processo foi convertido em diligência para se
apurar o reflexo da decisão definitiva proferida no PA 19647.015258/2007-18, posto existir
matérias conexas entre as ações.
Nos termos da Intimação Fiscal de fls.299-300, a unidade de origem apresentou
seu posicionamento. Ato contínuo, a Recorrente apresentou sua manifestou, onde pleiteia a
nulidade do posicionamento prestado pela unidade de origem e o retorno do processo para ser
realizada nova diligência e, subsidiariamente pede a reversão da glosa em relação ao crédito
apurado na aquisição dos insumos, dado que a não tributação do IPI na operação de saída não obsta
o uso do crédito desse mesmo imposto referente à operação de entrada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, posto que protocolado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no normativo aplicável ao presente caso.
II – Definitividade da decisão
Nos termos da Informação Fiscal de fl.83 e ss, constasse que a glosa dos créditos
apurados pela Recorrente se deu na aquisições de "blanqueta" e "limpador de rolos", em vista
destes não se enquadrarem no conceito de matéria prima (MP), produto intermediário (PI) e
material de embalagem (ME), não integrando o novo produto em fabricação, nem se desgastando
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720055/2007-12

em contato direto com este. Não bastasse a glosa do créditos, a unidade de origem procedeu a
reconstituição da escrita fiscal da Recorrente fase a glosa dos créditos e pela falta de destaque do
IPI em diversas notas fiscais de saída por erro de classificação dos produtos.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente trouxe alegações
relacionadas: (i) a possibilidade de utilização de créditos de IPI decorrentes de aquisições de
Blanquetas e Limpadores de Rolos; (ii) a correta classificação fiscal e da prova pericial; e (iii) da
irrelevância da reclassificação fiscal diante da não incidência do IPI na operação de saída. Todas
matérias arguidas pela Recorrente foram analisadas pela instância “a quo”.
Contudo, a Recorrente não recorreu de todas as matérias arguidas em sede de
defesa, limitando sua insurgência em relação ao erro de classificação dos produtos
comercializados e da não incidência do IPI nas operações de saída, se olvidando de pleitear, em
sede recursal, a reversão da glosa em relação as aquisições do insumos, ensejando, referida
omissão recursal, dois efeitos jurídicos. O primeiro, diz respeito a definitividade da decisão
recorrida, a teor do que disciplina o § único, do artigo 42, do Decreto 70.235/721; e o segunda, a
preclusão consumativa do direito da parte sucumbente arguir, em petição intermediaria e a
destempo, matéria que deveria ter sido apresentada em sede recursal, acarretando, assim, seu não
conhecimento.
Feito essa explanação, torna-se definitiva a decisão de primeira instância que
manteve a glosa em relação a aquisição dos produtos "blanqueta" e "limpador de rolos", fase a
ausência de recurso em relação a matéria e, pelo mesmo motivo, não se conhece das alegações
apresentadas pela Recorrente em sede de manifestação de diligência.
III – Do Pedido de nulidade do resultado da Diligência
Em linhas, a Recorrente pleiteia a nulidade por preterição do direito de defesa, da
informações prestadas pela fiscalização no cumprimento da resolução determinada por este
Conselho e o retorno dos autos a unidade de origem para realização de nova diligência para
apurar o reflexo da decisão proferida no PA 19647.015258/2007-18 com o presente caso.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, não vejo como acolher
seu pleito quanto nulidade das informações fiscais prestadas pela unidade origem, tampouco em
relação ao pedido de nova diligência.
A uma, porque não houve preterição no direito de defesa passível acarretar
nulidade do ato administrativo, posto que a Recorrente foi intimada do resultado da diligência e
apresentou sua manifestação.
A duas, porque a discordância com o resultado da diligência não é causa de
incidência de nenhuma das hipóteses de nulidade prevista no artigo 59, do Decreto no 70.235/72.
E a última, porque a fiscalização cumpriu o quanto restou determinado da
Resolução. Explico.
Como já devidamente citado, o presente refere-se a glosas de créditos nas
aquisições de insumos objeto do Pedido de Ressarcimento (PER) no 12085.01973.180504.1.1.01-
7858, relativo a saldo credor acumulado de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
apurado no 1o trimestre de 2004, no valor de R$ 100.502,98. Concomitantemente, a fiscalização

1 Art. 42. São definitivas as decisões:
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720055/2007-12

ao analisar os documentos fornecidos pela contribuinte, constatou a falta de destaque do IPI em
diversas notas fiscais de saída por erro de classificação dos produtos e fez a reconstituição da
escrita fiscal, considerando tanto o crédito na aquisição, quanto o débito na saída dos produtos,
realizando, assim, o lançamento para cobrança dos débitos apurados, objeto do PA
19647.015258/2007-18.
Contudo, o que importaria – dado a definitividade do tema, posto que a
Recorrente não recorreu da decisão - para o presente processo é tão e somente o resultado do
que foi julgado naquele processo em relação ao crédito apurado nas aquisições dos insumos
denominados "blanqueta" e "limpador de rolos", posto que a glosa refere-se única e
exclusivamente ao crédito, sendo que os efeitos das questões quanto a reclassificação dos
produtos e não incidência do IPI nas operações de saídas das mercadorias deverá ser observada
pela fiscalização na execução daquele acórdão.
Desta forma, agiu corretamente a fiscalização ao pronunciar-se sobre a
inexistência de reflexo daquele processo ao presente caso, ensejando, assim, o afastamento dos
pedidos realizados pela Recorrente.
IV – Da Reclassificação Fiscal do Produtos Vendidos e da Não Incidência do
IPI nas referidas operações
Conforme exposto anteriormente, os efeitos das questões quanto a reclassificação
dos produtos e não incidência do IPI nas operações de saídas das mercadorias deverá ser
observada pela fiscalização na execução do acórdão proferido no PA 19647.015258/2007-18.
Contudo, como houve também análise das referidas matérias no presente caso,
faz imperioso consignar o resultado definitivo daquela processo, justamente para evitar decisões
conflitantes que possa acarretar prejuízos as partes.
Pois bem. Em relação a classificação fiscal, restou consignado no acórdão
proferido no PA 19647.015258/2007-18 que reclassificação fiscal feita pela unidade de origem
foi confirmada pela DRJ sem insurgência por parte do contribuinte.
Assim, adoto as razões de decidir da decisão recorrida deste processo para manter
a reclassificação feita pela unidade de origem.
No que tange a não incidência do IPI nas operações de venda, adoto a decisão
proferida no PA 19647.015258/2007-18 para conferir ao contribuinte o direito de não sofrer a
incidência do referido tributo:
II. Conflito de incidência tributária do ISS e IPI sobre Impressos Personalizados e Sob
Encomenda:
No que diz respeito a essa temática, sabidamente “espinhosa” em sede de tributação no
Brasil, por comungar do entendimento exarado pelo Ilustre Conselheiro Fernando Luiz
da
Gama
Lobo
D ́Eça,
por
ocasião
do
julgamento
do
Processo
no
10425.720038/200669, transcrevo a íntegra de seu entendimento:
“Como é elementarmente sabido, coerente com os princípios que informam a estrutura
do Estado Federal, a Constituição brasileira estabeleceu um sistema de discriminação de
competências tributárias, presidido pelos princípios da “privatividade”, “rigidez”,
“segregação” e “incomunicabilidade das diferentes áreas” em que estão distribuídas tais
competências, através do qual se enumeram taxativamente quais os tributos cuja
instituição é autorizada a cada ente federado, definindo-os em função de campos de
imposição delimitados pela referência aos fatos econômicos que os caracterizam, de tal
forma que a competência tributária dos entes federados só pode ser exercida em relação
aos tributos autorizados, nos estritos limites (materiais e territoriais) dos respectivos
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720055/2007-12

campos de imposição, na forma e nas condições autorizadas pela Constituição,
vigorando a parêmia de que é proibido o que não é expressamente autorizado
(“prohibita intelliguntur quo non permissum”).
Como também é curial e esclarece Amílcar de Araújo Falcão, da atribuição da
competência tributária privativa, necessariamente provém uma “dúplice decorrência”.
“Em primeiro lugar, a atribuição de competência privativa tem um sentido positivo ou
afirmativo: importa em reconhecer a uma determinada unidade federada a competência
para decretar certo e determinado imposto. Em segundo lugar, da atribuição de
competência privativa decorre um efeito negativo ou inibitório, pois importa em recusar
competência idêntica às unidades outras não indicadas no dispositivo constitucional de
habilitação: tanto equivale a dizer, se pudermos usar tais expressões, que a competência
privativa é oponível erga omnes, no sentido de que o é por seu titular ou por terceiros
contra quaisquer outras unidades federadas não contempladas na outorga.” (cf. Amílcar
de Araújo FALCÃO, in “Sistema Tributário Brasileiro Discriminação de Rendas”,
Edições Financeiras S/A, 1a Ed., 1965, pág. 38).
Fixadas estas elementares premissas decorrentes do sistema tributário adotado, já de
início verifica-se que ao interpretar a discriminação constitucional de competências
tributárias, tanto a Suprema Corte como o Superior Tribunal de Justiça, há muito já
assentaram unissonamente que a atividade de composição gráfica, fotocomposição,
clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia se insere na competência tributária
privativa dos Municípios (CF/88, art. 156, inc. III) para tributar os serviços composição
gráfica, expressamente previstos na lista de serviços definidos em Lei Complementar
(cf. item 77 da lista anexa ao DL no 406/68; item 77 da lista anexa à LC no 56/87; item
13.05 da lista anexa à LC no 116/03), que “é taxativa, ou limitativa, e não simplesmente
exemplificativa, (...), embora comportem interpretação ampla os seus tópicos”. (cf. Ac.
da 2a Turma do STF no RE no 361.829RJ, em sessão de 13/12/05, Rel. Min. CARLOS
VELLOSO, publ. in DJU de 24/02/06, pág. 51, EMENT VOL0222203 PP00593 e in
LEXSTF v. 28, n. 327, 2006, p.240257).
Na mesma ordem de idéias, já na vigência da Constituição de 1988, a Súmula 156 do
STJ sedimentou o entendimento no sentido de que “a prestação de serviço de
composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento
de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS” (cf. Súmula 156 da 1a SEÇÃO do STJ, em
sessão de 22/03/96, DJU de 15/04/96 p. 11631, in RSTJ vol. 86/135 e in RT vol.
726/168).
Corroborando esse entendimento, verifica-se que ao definir o campo de incidência do
IPI, o próprio RIPI/02, no § único do art. 2o (art. 2o, § único do RIPI/98) explicita que:
“Art. 2o(..)
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com
alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas as disposições contidas nas
respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação “NT”
(não-tributado) (Lei no 10.451, de 10 de maio de 2002, art. 6o).”
Por seu turno, verifica-se que na aplicação destes preceitos de inegável juridicidade e
sob invocação do mesmo fundamento (competência privativa Municipal para tributar os
serviços composição gráfica), é torrencial e indiscrepante a Jurisprudência Judicial da
Suprema Corte e do STJ, proclamando a não incidência ou exclusão da tributação do
ICMS e do IPI sobre a referida atividade, como se pode ver das seguintes e elucidativas
ementas:
“ISS. SERVIÇO GRÁFICO POR ENCOMENDA E PERSONALIZADO. Utilização
em produtos vendidos a terceiros. a feitura de rótulos, fitas, etiquetas adesivas e de
identificação de produtos mercadorias, sob encomenda e personalizadamente, e
atividade de empresa gráfica sujeita ao ISS, o que não se desfigura por utilizá-los o
cliente e encomendante na embalagem de produtos por ele fabricados e vendidos a
terceiro. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (cf. AC da 1a Turma do STF no
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720055/2007-12

RE 111566SP, em sessão de 25/11/86, Rel. Min. RAFAEL MAYER Publicação, publ.
In DJU de 12/12/86, pág. 24667 EMENT VOL0144503, pág. 383)
“TRABALHOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS E REALIZADOS MEDIANTE
ENCOMENDA. A circunstancia de serem utilizados, pelo cliente, na embalagem de
produtos de sua fabricação, vendidos a terceiros, não desfigura a sujeição da atividade
da empresa gráfica ao imposto sobre serviços. precedente do Supremo Tribunal:
RE106.069, (RTJ115/ 1.419). Recurso Extraordinário provido para restaurar a sentença
que acolheu os embargos a execução fiscal.” (cf. AC. da 1a Turma do STF no RE no
110.944SP, em sessão de 30/09/86, REl. Min. Octavio Gallotti, publ. in DJU de
24/10/86, pág 20326, EMENT VOL0143805, pág. 1001)
RECURSO ESPECIAL ALÍNEAS "A" E "C" TRIBUTÁRIO MANDADO DE
SEGURANÇA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DA
QUESTÃO
CONFECÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DE CRÉDITO SERVIÇO DE
COMPOSIÇÃO GRÁFICA SUJEITO UNICAMENTE AO ISS VIOLAÇÃO AO
DISPOSTO NO § 1o DO ARTIGO 8o DO DECRETOLEI N. 406/68 SÚMULA N. 156
DO STJ.
(...)
A elaboração dos cartões com as características requeridas pelo destinatário, que é
aquele que encomenda o serviço, tais como a logomarca, a cor, eventuais dados e
símbolos, indica de pronto a prestação de um serviço de composição gráfica,
enquadrado no item 77 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei n. 406/68. Há,
portanto, nítida violação ao disposto no § 1o do artigo 8o do Decreto-Lei n. 406/68, uma
vez que a hipótese dos autos configura prestação de serviços de composição gráfica
personalizados, sujeitos apenas à incidência do ISS (Súmulas ns. 156/STJ e 143 do
extinto TFR).
Considerada a circunstância de se tratar de serviço personalizado, destinados os cartões,
de pronto, ao consumidor final, que neles inserirá os dados pertinentes e não raro
sigilosos, conclui-se que a atividade não é fato gerador do IPI.
Tanto isso é exato que, se forem embaralhadas as entregas, com a troca de destinatários,
um estabelecimento não poderá servir-se da encomenda de outro, que veio ter a suas
mãos por mero acaso ou acidente de percurso.
Dissídio jurisprudencial configurado quanto ao mérito.
Recurso especial provido. (cf. AC. da 2a Turma do STJ no REsp no 437.324RS, REg. no
2002/00548208, em sessão de 19/08/03, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, publ. in
DJU de 22/09/03 p. 295RT vol. 821 p. 191)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 544 DO CPC.
RECURSO ESPECIAL. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA.
SERVIÇO
GRÁFICO
PERSONALIZADO E POR ENCOMENDA. INCIDÊNCIA DO ISS. SÚMULA
156/STJ.
1. O ICMS não incide sobre serviços de composição gráfica, a teor da Súmula 156 do
Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: "A prestação de serviço de composição
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de
mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS."
2. Outrossim, é cediço no STJ que a incidência do ISS ocorre ainda que os serviços de
composição gráfica não sejam personalizados ou não sejam exclusivamente para uso de
encomendas (REsp 788.235/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado
em 15.12.2005, DJ 20.02.2006; AgRg no REsp 621.191/MG, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 04.11.2004, DJ 06.12.2004; e REsp 327.504/SP,
Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 06.11.2001, DJ 25.02.2002).
3. A Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1.092.206/SP, sujeito ao regime
dos "recursos repetitivos", reafirmou o entendimento de que não incide ICMS sobre os
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720055/2007-12

serviços de composição gráfica. Isto porque: "As operações de composição gráfica,
como no caso de impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza mista,
sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na Lista Anexa ao Decreto-Lei
406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 13.05). Conseqüentemente, tais operações estão
sujeitas à incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento da
Súmula 156/STJ: "A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob
encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias,está sujeita, apenas, ao
ISS." Precedentes de ambas as Turmas da 1a Seção."
4. Agravo regimental desprovido. (cf.Ac. da 1a Turma do STJ no AgRg no Ag no
1071523SP Reg. no 2008/01441541, em sessão de 18/08/09, Rel. Min. LUIZ FUX,
publ. in DJU de 14/09/09)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPI. CONFECÇÃO DE CARTÕES
MAGNÉTICOS E DE CRÉDITO. NÃOINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
156/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que em casos como o dos
autos, de empresa que produz cartões magnéticos personalizados, não há incidência de
IPI. Aplicação, in casu, da Súmula 156/STJ: "a prestação de serviço de composição
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de
mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS."
2. Agravo Regimental não provido.” (cf. AC. da 2a Turma do STJ no AgRg no REsp
966184RJ, Reg. no 2007/01571231, em sessão de 03/04/08, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, publ. in DJU de 19/12/08
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS DE
COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICAS. CONFECÇÃO DE CARTÕES
MAGNÉTICOS
E
DE
CRÉDITO
INCIDÊNCIA
EXCLUSIVA
DO
ISS.
NÃOINCIDÊNCIA DO IPI. CONCEITO DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO.
MATÉRIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 96 E 100 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
1. O conceito de produto industrializado é pressuposto pela Constituição Federal que,
como de sabença, utiliza os conceitos de direito no seu sentido próprio, pelo que
implícita a norma do art. 110 do CTN, que interdita a alteração da categorização dos
institutos.
2. Consectariamente, qualificar como produto industrializado aquele que não ostenta
essa categoria jurídica implica em violação bifronte ao preceito constitucional,
porquanto o texto maior a utiliza não só no sentido próprio, como também o faz para o
fim de repartição tributáriaconstitucional.
3. Sob esse enfoque, é impositiva a regra do artigo 153, inciso IV, da Constituição
Federal de 1988, verbis:
"Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: I Importação de produtos
estrangeiros; II exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; III
renda e proventos de qualquer natureza; IV produtos industrializados;
(...)."
4. Deveras, a conceituação de produto industrializado encartasse na mesma competência
que restou exercida pela Corte Suprema na análise prejudicial dos conceitos de
faturamento e administradores e autônomos para os fins de aferir hipóteses de
incidência, mercê de a discussão travar-se em torno da legislação infraconstitucional
que contemplava essas categorizações, reproduzindo as que constavam do texto maior.
5. Sobressai, desta sorte, imprescindível a manifestação da Corte Suprema sobre o
thema iudicandum, suscitado de forma explícita ou implícita em todas as causas que
versam sobre a competência tributária da União, essência manifesta das decisões que
tem acudido ao E. STJ.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720055/2007-12

6. Ademais, a circunstância de o fato gerador vir estabelecido em legislação tributária
que não Lei Formal e concluir-se pela inaplicabilidade da mesma, não significa violar os
arts. 96 e 110 do CTN, tanto mais que aos mesmos não se referiu o aresto recorrido e
por isso ausente o prequestionamento.
7. Recurso especial não conhecido. (cf. AC. da 1a Turma do STJ no REsp no 817182RJ,
Reg. no 2006/00252577, em sessão de 28/11/06, Rel. Min. LUIZ FUX, publ. in DJU de
08/03/07 p. 170)
Dos preceitos expostos resulta claro que por força de expressas disposições da
discriminação de competências constitucionais (art. 156, inc. III, § 3o; art. 155, inc. II, §
2o, incs.VII, X, alínea “d” e XI; e art. 153, inc. IV, § 2o) e dos princípios dela
decorrentes
(princípios
da
“privatividade”,
“rigidez”,
“segregação”
e
“incomunicabilidade das diferentes áreas” em que estão distribuídas tais competências),
estes últimos regularmente estabelecidos pela Lei Complementar (LC 116/03, item
13.05) nos expressos termos do art. 146 da CF/88, a atividade da Recorrente (serviços
de produção de impressos personalizados, sob encomenda e para uso exclusivo do
encomendante: papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão, agenda,
bloco de notas, bloco de receituário e caixas personalizadas, sacolas personalizadas,
capas e pastas para laudos blocos de pedidos, rascunho, receituário', notas fiscais, talões
dos e exames,etiquetas e cartões, bandeirolas banners e leques, cartões de aniversário,
postais, e de natal, cartazes, catálogos, encartes, flyers, folders, material publicitário
para campanha, minivolantes, panfletos e santinhos botons, brindes, bulas para
utensílios, cartão convênio, cartão promocional, comandas, convites, crachás, cupons,
diários de classe, duplosofícios, ingressos, fichas avulsas, folhas avulsas, folhetos,
lembranças, lâminas, mala direta, marca página, material gráfico, material impresso,
ofícios, pacotes, papel timbrado, papel para laudo, raquetes de preço, requisições de
exames, resultados de exames, rótulos, provas, carteias diversas, rótulos) está fora do
campo de incidência do IPI e do ICMS, posto que expressa e privativamente inserida no
campo de incidência do ISS, tal como já proclamado pela Jurisprudência cristalizada
nas Súmulas no143 do extinto TFR e no 156 do E. STJ, esta última editada já na vigência
da atual Constituição e portanto aplicável também ao IPI, conforme proclamado nos
arestos retro citados.”
Agora digo eu.
Como é de conhecimento geral, a subsunção dos serviços gráficos personalizados e a
possibilidade de incidência concomitante do IPI e do ISS sobre eles têm sido objeto de
embate desde a revogação do artigo 8o do Decretolei no 406/68, pois que grande parte da
Administração tributária passou a entender que o advento da Lei Complementar no
116/2003 teria acabado com a regra que afastava a incidência isolada do ISS, e, mais,
que com tal norma, a Súmula 156, do STJ, teria deixado de ter aplicabilidade.
Quanto à vigência da Súmula, como se viu do trecho do voto acima transcrito, objeto
de Recurso Repetitivo do STJ, que foi expresso em afirmar que a Súmula está
plenamente válida, mesmo após a edição da Lei Complementar no. 116/2003.
Além dos diversos precedentes já colacionados, cumpre ainda mencionar que o STJ, no
REsp no 888.852/ES, cujo Relator foi o inistro Luiz Fux, delineou um raciocínio
distinto, separando a essência da operação, acabando por entender que sobre os serviços
de industrialização por encomenda incide o ISS, e não o IPI. Vejamos
“TRIBUTÁRIO. ISS N. “INDUSTRIALIZAC�ÃO POR ENCO ENDA”. LEI
COMPLEMENTAR 116/2003. LISTA DE SERVIC�OS ANEXA. PRESTAC�ÃO
DE SERVIÇO (OBRIGAÇÃO DE FAZER). ATIVIDADE FIM DA EMPRESA
PRESTADORA. INCIDE�NCIA.
1. O artigo 153, III, da Constituição Federal de 1988, dispõe que compete aos
unicípios instituir impostos sobre prestação de serviços de qualquer natureza, não
compreendidos no artigo 155, II, definidos em lei complementar.
2. O aspecto material da hipótese de incidência do ISS não se confunde com a
materialidade do IPI e do ICMS. Isto porque: (i) excetuando as prestações de serviços
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720055/2007-12

de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal, o ICMS incide sobre
operação mercantil (circulação de mercadoria), que se traduz numa ́obrigação de dar ́
(artigo 155, II, da CF/88), na qual o interesse do credor encarta, preponderantemente, a
entrega de um bem, pouco importando a atividade desenvolvida pelo devedor para
proceder à tradição; e (ii) na tributação pelo IPI, a obrigação tributária consiste num dar
um produto industrializado pelo próprio realizador da operação jurídica.
́Embora este, anteriormente, tenha produzido um bem, consistente em seu esforço
pessoal, sua obrigação consiste na entrega desse bem, no oferecimento de algo
corpóreo, materializado, e que não decorra de encomenda específica do adquirente
(José Eduardo Soares de elo, in ́ICMS Teoria e Prática , 8a Ed., Ed. Dialética, São
Paulo, 2005, pág. 65).
3. Deveras, o ISS, na sua configuração constitucional, incide sobre uma prestação de
serviço, cujo conceito pressuposto pela Carta Magna eclipsa ad substantia obligatio in
faciendo, inconfundível com a denominada obrigação de dar.
4. Desta sorte, o núcleo do critério material da regra matriz de incidência do ISS é a
prestação de serviço, vale dizer: conduta humana consistente em desenvolver um
esforço em favor de terceiro, visando a adimplir uma obrigação de fazer (o fim buscado
pelo credor é o aproveitamento do serviço contratado).
5. certo, portanto, que o alvo da tributação do ISS é o esforço humano restado a
terceiros como fim ou objeto. Não as suas etapas, passos ou tarefas intermediárias,
necessárias à obtenção do fim. (...) somente podem ser tomadas, para compreensão do
ISS, as atividades entendidas como fim, correspondentes à prestação de um serviço
integralmente considerado em cada item. Não se pode decompor um serviço porque
previsto, em sua integridade, no respectivo item específico da lista da lei municipal nas
vá riasações meio que o integram, para pretender tributálas separadamente,
isoladamente, como se cada uma delas correspondesse a um servic�o aut nomo,
independente. Isso seria uma aberração jurídica, além de construirse em
desconsideração a hipótese de incidência do ISS. (Aires Barreto, no artigo intitulado
́ISS: Serviços de Despachos Aduaneiros/Momento de Ocorre�ncia do Fato
Imponível/Local de Prestação/Base de Cálculo/Arbitramento, in Revista de Direito
Tributário no 66, Ed. alheiros, págs. 114/115 citação efetuada por Leandro Paulsen, in
Direito Tributário Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência, 8a ed., Ed. Livraria do Advogado e Escola Superior da Magistratura
Federal do Rio Grande do Sul ESMAFE, pág. 457).
6. Assim, sempre que o intérprete conhecer o fim do contrato, ou seja, descobrir aquilo
que denominamos de 'prestação fim', saberá ele que todos os demais atos relacionados a
tal comportamento são apenas prestaçõesmeio da sua realização” ( arcelo Caron
Baptista, in ́ISS: Do Texto à Norma Doutrina e Jurisprudência da EC 18/65 à LC
116/03 ́, Ed. uartier Latin, São Paulo, 2005, pág. 284).
7. In casu, a empresa desenvolve atividades de desdobramento e beneficiamento (corte,
recorte e/ou polimento), sob encomenda, de bloco e/ou chapa de granito e mármore (de
propriedade de terceiro), sendo certo que, após o referido processo de industrialização, o
produto retorna ao estabelecimento do proprietário (encomendante), que poderá
exportálo, comercializálo no mercado interno ou submetêlo à nova etapa de
industrialização.
8. O Item 14, Subitem 14.05, da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar 116/2003,
ostenta o seguinte teor:
14 – Serviços relativos a bens de terceiros.
(...)
14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,
lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento ,
plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. 9. A industrialização por encomenda
constitui atividadefim do prestador do aludido serviço, tendo em vista que, uma vez
concluída, extingue o dever jurídico obrigacional que integra a relação jurídica
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720055/2007-12

instaurada entre o prestador (responsável pelo serviço encomendado) e o tomador
(encomendante): a empresa que procede ao corte, recorte e polimento de granito ou
mármore, de propriedade de terceiro, encerra sua atividade com a devolução, ao
encomendante, do produto beneficiado.
10. Ademais, nas operações de remessa de bens ou mercadorias para ́industrialização
por encomenda, a suspensão do recolhimento do IC S, registrada nas notas fiscais das
tomadoras do serviço, decorre do posterior retorno dos bens ou mercadorias ao
estabelecimento das encomendantes, que procederão à exportação, à comercialização no
mercado interno ou à nova etapa de industrialização.
11. Destarte, a industrialização por encomenda, elencada na Lista de Serviços da Lei
Complementar 116/2003, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato
jurídico tributável pelo ISS N, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de
incidência do ICMS (circulação de mercadoria obrigação de dar e prestações de serviço
de comunicação e de transporte transmunicipal).
14. Recurso especial provido.”
Conforme restou expresso pela decisão “o aspecto material da hipótese de incidência do
ISS nã se confunde com a materialidade do IPI e do IC S”, já que “na tributação pelo
IPI, a obrigação tributária consiste num dar um produto industrializado ” pelo próprio
realizador da operação jurídica. “Embora este, anteriormente, tenha produzido um bem,
consistente em seu esforço pessoal, sua obrigação consiste na entrega desse bem, no
oferecimento de algo corpóreo, materializado, e que não decorra de encomenda
específica do adquirente”.
Assim, entendo que a materialidade da incidência do ISS sobre determinada atividade,
exclui por sua própria natureza, a incidência do conceito de industrialização. É dizer: se
a atividade se constitui em uma obrigação de fazer, personalizada, para uso próprio do
encomendante, o que prepondera é o serviço e não a indústria, e, como tal, está
realizada a hipótese de incidência do ISS, que grava os serviços, e não há lugar para
estar concomitantemente gravada pela incidência do IPI porque houve uma
transformação, pois que esta transformação, no caso, é da essência do próprio serviço.
No caso de composição gráfica, que é essencial e preponderantemente serviço,
considerasse ocorrido o fato gerador desde o momento em que se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios, de modo que se tem por ocorrido o fato gerador no momento em que o
prestador do serviço executar materialmente a composição gráfica.
preciso, ainda, apontar que além de se tratar de serviço personalizado e sob
encomenda, estamos, ainda, diante de serviço devidamente parte do rol da lista anexa à
Lei Complementar no 116/2003. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justicça
amplifica os efeitos no sentido de que a incidência do ISS ocorre ainda que os serviços
de composição gráfica não sejam personalizados ou não sejam exclusivamente para uso
de encomenda (REsp 788.235/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado
em 15.12.2005, DJ 20.02.2006; AgRg no REsp 621.1 1/ G, Rel. inistro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 04.11.2004, DJ 06.12.2004; e REsp 327.504/SP,
Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 06.11.2001, DJ 25.02.2002),
embora, no meu sentir, essa conjugação de atributos torna inafastável a caracterização
da incidência solteira do ISS.
Para efeito de incidência do ISS ou do IPI, vale apontar, somente pode ser tributado o
fato (circunstância necessária) que produziu a riqueza (representação da capacidade
econômica).
Destarte, aonde incidir ISS porque prepondera o serviço, não pode incidir o IPI, ainda
que no serviço se realize algum tipo de transformação, beneficiamento, montagem ou
afim, pois que o “fato típico” colhido pelo legislador para servir à tributação comporta,
à meu sentir, apenas uma incidência.
Nesta esteira de entendimento, entendo que merece guarida o pleito da Recorrente, no
sentido de afastar do lançamento a exigência tributária sobre as saídas por ela
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720055/2007-12

promovidas, de impressos personalizados e sob encomenda de seus clientes, pelo que,
nesse particular, merece provimento o Recurso Voluntário.
Diante do exposto, conheço de parte das alegações arguidas pela Recorrente e, na
parte conhecida, dou parcial provimento ao recurso voluntário apenas para afastar as saídas de
serviços de composição gráfica do campo da incidência do IPI, eis que sujeitos exclusivamente
ao ISS, conforme decisão proferida no PA 19647.015258/2007-18.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 329
DF CARF MF
Original